Tribunal: TJDFT
Processo: 0749847-41.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0749847-41.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MALVINA CAMPOS RAFAEL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado no qual foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente. Concedido prazo para recolhimento das custas processuais e do preparo, a recorrente quedou-se inerte. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos dos artigos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, art. 99, § 7o, do CPC e art. 11, inciso XIII, do RITR. Conforme artigo 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa. Preclusa esta decisão, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 10 de abril de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora